Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-18.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000273-18.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA RETIDA INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, RESOLUÇÃO CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONVÊNIO
FIRMADO ENTRE AS PARTES
PARA
CONCESSÃO DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
. DÉBITO
REALIZADO
EM CONTA DIVERSA DA CONTRATUALMENTE PREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. PACTO MODIFICATIVO TÁCITO RECONHECIDO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. ESTORNO DA QUANTIA DE R$ 62.209,77
(-)
REALIZADO PELO BANCO
RÉU
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA
PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA
. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO PELA REMESSA INTEMPESTIVA DE OFÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Celebração
de convênio entre
o
Município
Demandante
e
a I
nstituição
F
inanceira
Acionada
para
concessão de
empréstimos consignados
a servidores municipais.
Previsão contratual de débito em conta específica (1042-1). Prática reiterada de autorização de débitos em contas diversas por meio de ofícios mensais. Configuração de
pacto modificativo tácito
da avença original, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do Código Civil).

2.
Débito realizado pelo Banco
Acionado
em conta não autorizada e sem a emissão de ofício específico pelo Município. Caracterização de ato ilícito por violação do procedimento pactuado, ainda que tacitamente,
dando ensejo
à presente ação.

3.
Constatação de que a quantia de R$ 62.209,77, objeto do pedido de restituição, foi estornada pelo Banco
Demandado
após o ajuizamento da ação e antes da prolação da sentença. Reconhecimento da perda superveniente do interesse processual quanto ao pleito de restituição.

4. Insurgência devida da parte Ré. Necessidade de exclusão da

ordem de restituição de valor
imposta
pelo juízo de
primeiro grau.

5. Comando sentencial objurgado que
apontou devidamente que a
pessoa jurídica de direito público, embora possa sofrer dano moral, necessita comprovar abalo concreto à sua imagem institucional ou prejuízo perante terceiros.
Nesse sentido, a

mera
alegação genérica de prejuízos administrativos e orçamentários não
se mostra
suficiente para configurar o dano extrapatrimonial indenizável,
consoante jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça.

6.
Inexistência de gravidade suficiente na conduta do Banco
Réu
para justificar a resolução do contrato, especialmente diante da
culpa concorrente
do Município na gestão dos repasses, evidenciada pela remessa intempestiva de ofícios,
sendo considerado pelo magistrado sentenciante, de forma escorreita, improcedente o pedido de rescisão contratual
.

7. Destarte, ante a evidente
sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

8. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
interposto para reformar parcialmente a sentença objurgada, tão somente, no sentido de excluir a determinação de devolução do
quantum
em questão, haja vista já ter sido realizado o seu estorno pelo Demandado, ora Recorrente. Diante da ocorrência de sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000273-18.2018.8.05.0155
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e como Apelado
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA